Tribunal: TJSP
Processo: 1004903-57.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Embargos à execução. Contrato de câmbio. Excesso de execução. Alegações genéricas e desautorizadas, naquilo que é possível conhecer, pelo cálculo apresentado pelo credor. Descumprimento da exigência do art. 917, §3o, do CPC. Inovação recursal inadmissível. Sentença de improcedência mantida. Recurso improvido.